Tribunal: TJMT
Processo: 1024516-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024516-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – 01 (UM) SINISTRO – LAUDO JUNTADO – DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL SUFICIENTES – DEVER DE INDENIZAR – DEMAIS SINISTRO OCASIONADOS POR CHUVAS E RAIOS– FORÇA MAIOR – DEVER DE RESSARCIR AFASTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1-
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”
(art. 371, CPC).

2- A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

3- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

4-
“A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).”
(N.U 1008103-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1024516-97.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA S/A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança no 1024516-97.2019.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A para o fim de CONDENAR a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, à ressarcir à Autora o valor total de R$ 50.039,38 (Cinquenta mil, trinta e nove reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso
”.

A apelante diz que “
apresentou inúmeros relatórios atestando a ausência de ocorrências em sua rede de distribuição para os dias em que supostamente ocorreram os sinistros relatados, no entanto, o juízo a quo sequer analisou a documentação, não fazendo referência às análises nem mesmo após arguida sua omissão através de embargos de declaração
”.

Afirma que “
os documentos juntados aos autos pela seguradora autora não têm qualquer valor probante, pois se constituem em documentos produzidos unilateralmente, isto é, produzidos sem observância do contraditório, de tal sorte que não podem as informações ali constantes serem consideradas para quaisquer fins probatórios ou de conclusão
”.

Defende que, “
inexistindo nexo de causalidade, tampouco haverá que se falar em dever de indenizar por parte da promovida, devendo a sentença ser reformada, julgando-se a demanda totalmente improcedente
”.

Alega que, “
conforme se observa dos laudos particulares acostados aos autos pela seguradora-apelada, vários avaliadores constataram que as avarias decorreram de fortes chuvas, raios e descargas atmosféricas, afastando novamente qualquer responsabilidade da apelante
”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência do pedido (id. 136109891).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 136109895).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA S/A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança no 1024516-97.2019.8.11.0041 - 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, ajuizada pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A para o fim de CONDENAR a Requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, à ressarcir à Autora o valor total de R$ 50.039,38 (Cinquenta mil, trinta e nove reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária (INPC), a partir de cada desembolso
”.

A pretensão inicial é de ressarcimento de seguro pago aos seguintes segurados da apelada:

LEANDRO MUSSI, AVENIDA MATO GROSSO, 129 - E, CENTRO - LUCAS DO RIO VERDE - , CEP: 78455-000. Sinistro ocorrido em 20/10/2016.
Valor pago de R$ 12.499,46
em 13/03/2017

IRMÃOS SCHROETER LTDA, AVENIDA CAMPO GRANDE, 371, JARDIM RIVA - PRIMAVERA DO LESTE - , CEP: 78850-000. Sinistro ocorrido em 17/02/2017.
Valor pago de R$ 8.731,46
em 10/05/2017

DELTA CONTABILIDADE RONDONÓPOLIS EIRELI EPP AVENIDA CUIABÁ, 1471, CENTRO - RONDONÓPOLIS - , CEP: 78700-090. Sinistro ocorrido em 30/01/2017.
Valor pago de R$ 8.058,91
em 10/03/2017

INTERVIA SOLUÇÕES LTDA ME, AVENIDA CEARA, 429, CENTRO - NOVA XAVANTINA - , CEP: 78690- 000. Sinistro ocorrido em 28/01/2017.
Valor pago de R$ 7.685,88
em 24/02/2017

FABIANA APARECIDA BOAVENTURA SILVA, AVENIDA TIRADENTES, 3927, CENTRO - LUCAS DO RIO VERDE - , CEP: 78455- 000. Sinistro ocorrido em 15/02/2017.
Valor pago de R$ 6.617,77
em 09/06/2017

VANESSA SIMIONATTO, RUA DAS AZALEIAS, 2392, CENTRO - DISTRITO BOA ESPERANÇA - SORRISO - , CEP: 78896-000. Sinistro ocorrido em 02/03/2017.
Valor pago de R$ 6.445,90 04/05/2017
em 04/04/2017

A Súmula 188 do STF estabelece que
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

O art. 349 do CC/02 destaca que
“A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

Já o art. 786 dispõe que,
“Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Conforme ensina VICENTE GRECO FILHO,
"Ao réu incumbe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, o fato que, a despeito da existência do fato constitutivo, tem, no plano do direito material, o poder de impedir, modificar ou extinguir o direito do autor (...). Se o réu não provar suficientemente o fato extintivo, modificativo ou impeditivo, perde a demanda. Não existe, no processo civil, o princípio geral do in dúbio pro reo. No processo civil, in dúbio, perde a demanda quem deveria provar e não conseguiu"
(
in
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO”, Vicente Greco Filho, Saraiva, 1989, 4a Edição, 2o Vol., p. 183).

Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre o tema, HELY LOPES MEIRELLES conclui que o exame desse artigo
“revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados.”
(in Curso De Direito Administrativo, 27a ed., 2002, págs. 622 e 627).

Assim sendo, para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar.

Por mais que a responsabilidade da requerida seja objetiva, não se pode imputar ao prestador de serviço o dever de indenizar quando o fato é proveniente de caso fortuito ou de força maior, pois oriundo das forças da natureza.

Quanto ao segurado LEANDRO MUSSI, foi destacado no laudo apresentado pela parte apelada que, “
DEVIDO A VARIAÇÃO DE TENSAO E DESCARGA ELETRICA, FORAM DANIFICADOS: 1 AR CONDICIONADO ELETROLUX, 1 CENTRAL PABX, 1 RADIO, ENTRE OUTROS
”, sendo que “
Trata-se de um estabelecimento comercial, um escritório de fazendas, de propriedade do segurado. O local possui estrutura de alvenaria, com telhas de amianto, e travejamento de madeira , todos bom estado de conservação. N
ão foram encontrado vestígios de quedas de raios no local
” (id. 136116269).

Quanto à segurada
IRMÃOS
SCHROETER LTDA, foi destacado no laudo apresentado pela parte apelada que, “
DEVIDO A DESCARGA ELETRICA FOI DANIFICADO UM TRANSFORMADOR DE ALTA TENSÃO DO POSTE, APARELHO DE GRAVAÇÃO DE IMAGEM, 5 CAMERAS DE VIDEO, UM MONITOR, CENTRAL DE TELEFONE. ESTIMATIVA DE PREJUIZO: R$11000,00
”, e que, “
Conforme relato do representante Sr. Geraldo Vilela Neto, gerente de compras do estabelecimento segurado, na manhã do dia 17 de fevereiro de 2017, por volta das 12:00 Hr,
ocorreu forte chuva com descargas atmosféricas na cidade
, vindo com isso a danificar o transformador de energia instalado aéreo na entrada do estabelecimento, e em decorrência disso danificou os equipamentos instalados no interior do estabelecimento segurado, (sistema de CFTV e central telefônico), conforme abaixo relacionado
” (id. 136116263).

Quanto à segurada
DELTA CONTABILIDADE RONDONÓPOLIS EIRELI
EPP, foi destacado no laudo apresentado pela parte apelada que, “
HOUVE TEMPORAL E COM ISSO FORAM DANIFICADOS
1 COMPUTADOR, 1 NOTEBOOK, 1 GELADEIRA, ALARME DO LOCAL, TRAVA DA PORTA AUTOMATICA E DEMAIS ITENS A VERIFICAR. ESTIMATIVA DE PREJUIZO:5000
”, e que, “
Conforme relatos do Sr. José Ivanildo de Souza Damasceno (Segurado), quando chegou para trabalhar no escritório por volta das 08h00min do dia 30/01/2017 constatou que vários equipamentos não estavam funcionando, sofreram danos elétricos
” (id. 136116261).

Quanto à segurada
INTERVIA SOLUÇÕES LTDA ME
, foi destacado no laudo apresentado pela parte apelada que, “
APÓS CHUVAS COM RAIOS
DANIFICOU GERADOR, PABX, NOBREAL E OUTROS APARELHOS QUE ESTÃO APURANDO OS PREJUÍZOS
”, e que, “
Conforme relato da Sra Deise Rejane Petkowiaz (gerente), no dia 28/01/2017 por volta das 19:30horas,
houve um forte temporal com descargas atmosféricas
ocasionando oscilação elétrica, danificando vários equipamentos
” (id. 136116267).

Quanto à segurada
FABIANA APARECIDA BOAVENTURA SILVA
, foi destacado no laudo apresentado pela parte apelada que, “
A SEGURADA CHEGANDO A RESIDENCIA PERCEBEU QUE O PORTÃO ELETRÔNICO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO E TAMBÉM PERCEBEU QUE 1 TV SONY, 1 TV SAMSUNG E 1 MÁQUINA DE LAVAR TAMBÉM FORAM DANIFICADAS
”, ficando consignado, em documentação que seguiu, que ocorreu “
descarga atmosférica seguido de uma oscilação de energia
” (id. 136116272).

Quanto à segurada VANESSA SIMIONATTO, foi destacado no laudo apresentado pela parte apelada que, “
DEVIDO AS CHUVAS COM RAIOS
, HOUVE DANOS NA GELADEIRA, TV, PORTAO ELETRONICO, NOTEBOOK, TELEFONE SEM FIO E O MODEM
.” (id. 136116266).

Assim, não há como se reconhecer a existência de nexo causal a resguardar direito de ressarcimento neste ponto, pois um raio (força maior) ocasionou os danos aos segurados, com exceção de LEANDRO MUSSI
, não se podendo imputar eventual dever de indenizar nestes casos.

Certamente que a concessionária não poderia agir no sentido de evitar chuva e raios, o que está fora do seu controle e ingerência, de modo que é caso de exclusão de responsabilidade.

Eis o CC:

“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”.

Assim tem entendido esta Câmara:

“APELAÇÃO – REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – 04 (QUATRO) SINISTROS – LAUDOS JUNTADOS – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NOS APARELHOS DANIFICADOS – IMPOSSÍVEL REALIZAÇÃO – TROCA REALIZADA – SENTENÇA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO – DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL SUFICIENTES – 03 03 (TRÊS) SINISTROS OCASIONADOS POR OSCILAÇÕES DE ENERGIA – DEVER DE RESSARCIR –
UM DOS SINISTROS OCASIONADO POR RAIO – FORÇA MAIOR – DEVER DE RESSARCIR AFASTADO
– JUROS – DATA DO DESEMBOLSO – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1- “O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento” (art. 371, CPC). 2- A Súmula 188 do STF estabelece que “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 3- Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 4- “A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II
), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).” (N.U 1008103-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO,
Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020). 5- “Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação.” (AgRg no REsp 1249909/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 22/02/2013)”
(N.U 1020002-72.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 18/03/2021)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS EM DECORRÊNCIA DE SOBRECARGA DA
ENERGIA
DESENCADEADA POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – FATO INEVITÁVEL DA NATUREZA – EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL POR FORÇA MAIOR – CONCESSIONÁRIA QUE NADA PODERIA TER FEITO PARA EVITAR O EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO. 1.
A responsabilidade civil da Concessionária é objetiva, mas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (CDC, arts. 12, 3, III, e 14, 3, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito – que é ato humano, imprevisível e inevitável, e que impede o cumprimento da obrigação – ou de força maior – que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868). 2. Os eventos danosos noticiados foram efetivamente desencadeados por uma força volátil e imprevisível da natureza – descarga elétrica produzida pela queda de um
raio
–, rompendo, portanto, com qualquer nexo de causalidade entre o dano e atitude (comissiva ou omissiva) da Concessionária/ré, até porque esta nada poderia ter feito para evitar o evento danoso.”

(N.U 1008103-77.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020).

Outro julgado deste TJ no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
REGRESSO
– PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.
Os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descargas atmosféricas (
força

maior
), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, razão pelo qual os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.”
(N.U 1052934-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022)
.

Sobre LEANDRO MUSSI, assevero que não existe dos autos qualquer prova pela parte apelante de que, no seu caso, houve caso fortuito ou de força maior, e as provas que apresentou, como os laudos após a contestação, não se referem a unidade consumidora do segurado.

Logo, não cabe dizer que os elementos quanto à LEANDRO MUSSI não teriam sido analisados na sentença, pois a apelante não apresentou provas que impugnassem o laudo apresentado pela autora na inicial.

O art. 371 do CPC aclara que
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

O laudo deixa claro que os danos foram causados por ‘
VARIAÇÃO DE TENSAO E DESCARGA ELETRICA’
, serviço que, portanto, foi prestado de maneira ineficiente por parte da apelante, acarretando o dano.

Logo, a parte apelada demonstrou o nexo causal e o dano, a ponto de ser ressarcida pelos danos causados ao seu segurado, e por ela indenizado.

Deste modo, não vejo motivos suficientes à reforma da sentença quanto a
LEANDRO MUSSI
, calcada em provas que presumem veracidade, até que comprove o contrário.

Assevera-se que, em havendo alguma inconsistência no laudo apresentado pela parte apelada, cabia à parte apelante demonstrar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos de qualquer direito, e esta é a demanda em que poderia impugnar o direito perseguido, mas não o fez, não podendo se dizer que não se fez prevalecer o devido processo legal.

Portanto, diante da ausência de provas contundentes a demonstrar a culpa exclusiva do segurado LEANDRO MUSSI, não há como prevalecer as impugnações feitas pela apelante em relação a ele.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, tão apenas para manter o ressarcimento relacionado ao sinistro do segurado LEANDRO MUSSI.

Redimensiono a sucumbência e condeno ambas as partes em custas, despesas e honorários, em 20% do valor da condenação, devendo a parte autora arcar com 70% e a parte requerida com 30%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022